Tribunal: TJDFT
Processo: 0714025-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714025-48.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre a abusividade na escolha aleatória do foro, passível de declinação de ofício, que passou a ser previsto no § 5o do art. 63 do Código de Processo Civil, com a inclusão decorrente da Lei 14.879/2024. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator